Tribunal: TJES
Processo: 5003179-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003179-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN FRANCO MORAES e outros
RECORRIDO: AUTOSVIX COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5003179-39.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
ALAN FRANCO MORAES

EMBARGADO:
AUTOSVIX COMERCIO DE VEICULOS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS DEVIDO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA. VERBA DE CARÁTER PUNITIVO. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES RECENTES DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

VOTO

Alega o embargante que o julgado proferido condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da condenação. Todavia, no caso em tela, sequer houve apresentação de contrarrazões ao recurso pelo patrono da parte recorrida, motivo pelo qual o v. Acórdão merece reformas.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que não possui razão o embargante.

Isto porque o entendimento majoritário deste E. Tribunal, consubstanciado no Enunciado nº 08 das Turmas recursais, é no sentido de que o recorrente vencido será condenado em honorários advocatícios, ainda que não tenha apresentado contrarrazões recursais, desde que a parte recorrida seja assistida por advogado. Senão vejamos, in verbis:

“ENUNCIADO 7 – o recorrente será condenado em custas e honorários em caso de não conhecimento do recurso.

ENUNCIADO 8 – o recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contra-razões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado.”

Ademais, o enunciado 96 do FONAJE é claro e evidente ao seguir a mesma indicação anterior:

“ENUNCIADO 96 – A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões (
XVIII Encontro
– Goiânia/GO).”

Esse entendimento se baseia exclusivamente no fato de se considerar a condenação em honorários como punição para a parte que recorre indevidamente, e, não, como forma de remuneração do advogado que atua no sistema, tanto que esta apenas é devida num único caso: quando o recorrente é derrotado em seu recurso.

Nesse contexto, considerando que a ora embargante teve seu recurso adesivo não conhecido por esta turma recursal, bem como considerando que os documentos colacionados aos autos atemporalmente não comprovam a hipossuficiência (carteira de trabalho não assinada, a despeito do recebimento de salário), entendo que os embargos não merecem acolhimento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos, porém
NÃO OS ACOLHO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)